Tribunal: TJDFT
Processo: 0708998-54.2018.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708998-54.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEATRIZ CORREA DA COSTA GALUBAN, EDUARDO CORREA DA COSTA MAIA APELADO: LAIS DEL NEGRO PERUZZI DA SILVA MAIA, GEROCLINICA ASSISTÊNCIA GERIÁTRICA LTDA D E S P A C H O Os apelantes alegam a insolvência do espólio. A inventariante sustenta que a declaração de insolvência é precipitada, ante suposto crédito existente no Cumprimento de Sentença 0027368-67.2001.4.01.3400, o qual tramita na 14a Vara Federal Cível da SJDF. Traga a inventariante certidão de objeto e pé a respeito daquela lide, no prazo de 10 (dez) dias. Instrua os autos com o suposto valor atualizado do crédito perseguido. Após, vistas aos apelantes para manifestação. Desembargador Eustáquio de Castro Relator